Tribunal: TJDFT
Processo: 0717750-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717750-65.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: ISAIAS SANTANA LIRA ARAGAO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA, patrono da parte autora, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Monitória n. 0715802-38.2022.8.07.0007, promovida por JULIO ROBERT DA ROCHA PENA em desfavor de ISAIAS SANTANA LIRA ARAGÃO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 192303656 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, antes de receber o cumprimento de sentença de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, por considerar que o advogado patrocina centenas de processos no âmbito deste Tribunal e possui sociedade individual de advocacia com capital estimado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Em suas razões recursais, o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Assevera que possui 6 (seis) filhos e está acometido por doença degenerativa, que o incapacita para o trabalho, além do tratamento ser extremamente custoso. Aduz que conta com ajuda de funcionárias para manter o trâmite dos processos que patrocina. Ao final, o agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder-lhe a gratuidade de justiça. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 59141345, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, intimando-o para proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno (ID 59561936), alegando que comprovou a existência de várias decisões das Turmas deste egrégio Tribunal de Justiça que, recentemente, deferiram-lhe o benefício da gratuidade de justiça. Afirma que trouxe aos autos documentos suficientes para embasar o direito pretendido, e que decisão diversa trará insegurança jurídica. Consoante decisão exarada em ID 59829477, esta Relatoria indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo agravante e determinou a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 59942999), aduzindo que o agravante não logrou êxito em demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. O agravante opôs embargos de declaração (ID 59992086) contra a r. decisão exarada no ID 59829477, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de reconsideração apresentado no agravo interno. Os embargos de declaração não foram acolhidos conforme decisão exarada em ID 60093760. O agravante apresentou novo pedido de reconsideração em ID 60891324, que fora indeferido em decisão de ID 61048822. Por fim, antes de julgado o mérito do agravo interno, o agravante promoveu o recolhimento do preparo referente ao agravo de instrumento, conforme depreende-se dos documentos acostados em IDs 61374522 e 61374520. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não é beneficiário da justiça gratuita e não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, porquanto o documento de ID 61374520 se refere a comprovante provisório de pagamento em que consta a informação de que o prazo para compensação do pagamento é de até 3 (três) dias úteis, assim como é destacado que, para acesso ao recibo definitivo é necessário entrar em contato com a instituição emitente. Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, [N]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2024 às 12:41:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora